Tribunal: CARF
Processo: 10945.720238/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720238/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.735 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALGACIR MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
AÇÃO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A dedução de honorários advocatícios é devida com a demonstração do seu
pagamento pelo reclamante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a alegação de omissão de
rendimento no valor de R$ 8.246,87.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls 10-13, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2008, ano-calendário 2007, com ciência em 21/02/11 (fl. 14), sendo
constituído crédito tributário no valor de R$ 1.030,25.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720238/2011-18
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.735 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720238/2011-18

Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 12 foi lançado de ofício o
presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no decorrer da
ação fiscal:

IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação (fl. 5) em 14/03/11, por intermédio da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
· Os rendimentos correspondem a honorários advocatícios pagos e/ou a outras despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos declarados.
· O processo trabalhista foi todo elaborado pelo advogado sr. Valdecir Carlos Trindade,
inclusive o recebimento do valor da causa, junto ao banco, e o mesmo repassou para
mim apenas o valor já descontado o valor referente aos seus honorários, e na época não
me forneceu nenhum recibo, e agora como o auditor da malha fina quer recibo, procurei
o advogado para pegar o recibo e o mesmo se recusa a me fornecer, porém nem é
necessário pois prova maior é o processo, que só pode ser feito por advogado, e o seu
nome esta no processo e na guia de retirada junto a Caixa Econômica Federal conforme
anexo; não foi justiça gratuita.e é sabido que os advogados não trabalham por menos
que 20 a 25% nas causas trabalhista, pois bem o valor do honorário lançado foi indicado
por ele mesmo que agora se recusa em fornecer o recibo;então porque a prova não pode
recair no advogado, já que ele é o elaborador do processo; a meu ver a receita deve
cobrar dele a falta de declaração, e não de mim que declarei.
· Seguem anexos os seguintes documentos: Alvará e guia de levantamento, se os valores
recebidos foram objeto de depósito judicial; Documento de identidade do signatário;
copia da guia de retirada junto a Caixa Econômica Federal, e guia de atualização dos
cálculos das verbas trabalhistas devidas.
Pedido
Subentende-se que o sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.
É o relatório.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.735 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720238/2011-18

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
AÇÃO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A dedução de honorários advocatícios depende de prova do pagamento e do nexo entre
o serviço prestado e o rendimento recebido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da
base de cálculo do imposto e estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação documental do pagamento de despesa com
honorários advocatícios de reclamante para demonstrar a regularidade de sua dedutibilidade.
A decisão de piso assim se manifestou acerca da controvérsia:

A Notificação de Lançamento refere-se a omissão de rendimentos recebidos pelo sujeito
passivo, decorrentes de Ação Judicial no 03095-2004-513-09-00-3, no valor de R$
36.885,29.
Em sede de impugnação, o interessado alega que “os rendimentos correspondem a
honorários advocatícios pagos e/ou a outras despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos declarados”.
(...)
Entretanto, para concordar com a existência de determinada despesa com a finalidade de
deduzi-la da base de cálculo do imposto de renda, é necessária a sua efetiva
comprovação, que no presente caso não ficou comprovado, pois da análise dos
documentos comprobatórios trazidos aos autos do processo (fls. 7 a 9) pelo interessado,
não é possível identificar qualquer valor que supostamente tenha sido pago a título
honorários advocatícios.
Pela falta de comprovação, o presente lançamento por omissão de rendimentos
decorrentes de ação judicial deve ser mantido sem alterações.

O recorrente apresenta cópia de recibo (fl. 39) firmado por seu advogado, o qual
patrocinou a citada ação judicial, ratificando as informações de fls. 7/10 de levantamento judicial
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.735 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720238/2011-18

dos rendimentos decorrentes de reclamatória trabalhista, sendo retido parcela do valor a título de
honorários advocatícios (R$ 8.246,87, ou seja, aproximadamente 20% de R$ 40.565,93).
Admite-se a juntada extemporânea do recibo datado de 24/01/2007, em
homenagem ao Princípio de Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência
deste E. CARF. Vale salientar, por oportuno, que no processo administrativo fiscal os princípios
da verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, cabendo ao julgador administrativo realizar de ofício o julgamento que
entender necessário (art. 149 do CTN), privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com
os dispositivos legais, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a revisão do
lançamento objurgado.
Portanto, restando assim evidenciado o pagamento dos honorários em questão, há
que se concordar com o recorrente que é cabível a dedução de despesas a título de honorários
advocatícios na declaração de ajuste anual, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente,
como é o caso de processos trabalhistas, conforme está disciplinado no parágrafo único do art.
56, do RIR/1999 (vigente à época), in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12). (Grifou-se).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a alegação de omissão de rendimento no valor de R$ 8.246,87.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 52
DF CARF MF
Original